Tribunal: STF
Processo: Rcl 13198
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO EM MANDADOS DE INJUNÇÃO. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.